Tribunal: STF
Processo: ARE 1564285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE INCLUSÃO DE 1,5 PONTO, REFERENTE À CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS, EM FICHA FUNCIONAL DE MILITAR DA CARREIRA DE OFICIAL PARA FINS DE PROMOÇÃO DIVERSAS. POLICIAL MILITAR QUE PERTENCE AO QUADRO DE OFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO REFERENTE À CARREIRA DE PRAÇA PARA FINS DE PONTUAÇÃO NO QUADRO DE OFICIAIS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 2.356/2004 QUE REGULAMENTA A LEI N. 6.514/04. PRECEDENTES DAS CÂMARA CÍVEIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. POR MERECIMENTO. CARREIRAS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos I e III; 5º, XXXVI, LV e §2º; 6º; 37; 39, incisos X, XI, XII e XV; 42; 93, IX; 142; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 11 da Lei Estadual nº 5.346/1992, que dispõe sobre o estatuto dos policiais militares do Estado de Alagoas, a escala hierárquica na Polícia Militar está agrupada de acordo com círculos, havendo dois círculos hierárquicos, o dos Oficiais e o de Praças , in verbis:



    [...]



    Ocorre que o Estado de Alagoas, através do Decreto Lei nº 2.356/2004, o qual aprovou o regulamento de promoção dos oficiais e graduados da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, em seu art. 19, previu que, para a promoção por merecimento, a vida profissional do militar será considerada a partir da data da sua inclusão ou reinclusão na corporação dentro dos respectivos Quadros de ingresso, in verbis:



    Assim, embora se constate que o recorrente concluiu com aproveitamento o Curso de Formação de Soldados de 2006, no círculo hierárquico de Praças, não há como ser admitida pontuação positiva decorrente de tal curso para promoção por merecimento no posto de oficial. Isso se explica porque sua vida profissional, para fins de promoção por merecimento, passa a ser considerada a partir da inclusão ou reinclusão no respectivo Quadro de Ingresso.



    Trata-se de medida adequada e isonômica que, inclusive, não permitiria que algum fato desvantajoso relativo ao militar, oriundo da carreira anterior, fosse negativamente valorado no novo círculo hierárquico em que passou a integrar. Confirase, a propósito, a jurisprudência do TJAL a respeito de casos idênticos a este: 



    [...]



    Sendo assim, entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente